Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-78.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014517-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), WENDELL LOPES PADILHA - CPF: 048.983.431-04 (PACIENTE), JOSÉ ARDELINO INÁCIO (VÍTIMA), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SILVESTRE DA SILVA - CPF: 020.528.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA RODRIGUES MARQUES - CPF: 043.691.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE RODRIGUES MARQUES - CPF: 027.405.581-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MIRANDA DA COSTA - CPF: 043.229.571-29 (TERCEIRO INTERESSADO), AITANA SILVA SILVERIO - CPF: 041.162.631-09 (ADVOGADO), AITANA SILVA SILVERIO - CPF: 041.162.631-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FORMA DE EXECUÇÃO - ARESTO DO STJ – PRISÃO MOTIVADA – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução do crime, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT, Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2020; HC 93515/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018).

As impetrantes pediram a revogação da prisão preventiva do paciente, quando poderiam, por dever de lealdade, considerada sua ciência inequívoca sobre a existência e tramitação da ação penal, comparecer em Juízo, dar-se por citado e assumir o processo no estado em que se encontra, visto que “
não juntaram comprovante de endereço do paciente, ou seja, sequer comprovaram onde o mesmo poderá ser encontrado e intimado dos atos processuais, a colocar em risco o regular processamento da ação penal [instrução criminal]
” (TJMT, HC nº 1000973-28.2018.8.11.0000).

“
Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual
” (TJMT, HC nº 98343/2014).

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC 148.120/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014517-78.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
RIO BRANCO

IMPETRANTE(S): DRA. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA E OUTRA

PACIENTE(S): WENDELL LOPES PADILHA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WENDELL LOPES PADILHA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1000524), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de latrocínio - art. 157, § 3º, II do CP - (ID 97731479).

As impetrantes sustentam que: 1) não existem “
indícios de que o ora requerente tenha participação no mencionado delito
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 97731477), com documentos (ID 97731479/ ID 97731481).

O pedido liminar foi indeferido (ID 98337985).

O Juízo singular prestou informações

(ID 99012952).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LATROCÍNIO ÚLTIMA PARTE (ART.157, §3, IN FINE, DO CP) – PEDIDO DE SOLTURA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DA INFRAÇÃO E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL – AUSÊNCIAS DE FUNDAMENTOS APTOS A ENSEJAREM A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PERECIMENTO DOS MOTIVOS LISTADOS PARA CUSTÓDIA EM RELAÇÃO AO VETOR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PELO DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES LISTADAS.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 101378472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.6.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Pois bem, compulsando os documentos carreados aos autos — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária próprio da fase processual — é possível perceber que existe demonstração satisfatória da existência da infração penal e indícios suficientes de que os indiciados tenham participação importante do delito narrado no presente procedimento criminal e, tal conclusão pode ser extraída da representação ofertada pelo Delegado de Polícia, corroborado pelo representante ministerial, volvendo os olhar às provas e indícios amealhados nos autos já em tramite sob nº 1000470-40.2021.8.11.0052.

D’outra banda, registro que existem veementes indicativos que dão conta de que os indiciados nortearam suas condutas no sentido de buscar desestabilizar e comprometer a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, isso porque, conforme se extrai do conteúdo da representação, supostamente são responsáveis pela prática do crime de latrocínio de pessoa idosa, in casu, crime este de natureza hedionda e de alta reprovação e repercussão diante de toda sociedade, o que pende por atestar e deixam entrever a ocorrência de sérios riscos da não aplicação da lei penal e de deturpação da ordem pública, na hipótese de em liberdade permanecerem.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas pelos indiciados, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se tratam de indivíduos que geram extrema periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, além de possuir indícios de que se continuarem livres voltarão a cometer crimes, posto que todos possuem passagens diversas por crimes, inclusive, de natureza semelhante. [...]

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. [...]

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. [...]

Quanto à conveniência da instrução criminal, tal se dá pelo fato de que a prisão dos representados fornecerá mais substratos para a autoridade policial concluir o inquérito do crime de latrocínio cometido, podendo assim proporcionar à sociedade a resposta devida pelo Judiciário. [...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação da autoridade policial para o fim de Decretar a prisão preventiva do indiciado DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e de WENDELL LOPES PADILHA, com supedâneo no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
.” (Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, juíza de Direito – ID 97731479).

Em 2.7.2021, DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e WENDELL LOPES PADILHA [paciente] foram denunciados por latrocínio – art. 157, § 3º, II, do CP – (PJE nº 1000570-92.2021.8.11.0052).

Em 20.7.2021, foi certificada a impossibilidade de citar o paciente, por não ter sido localizado. Além disso, Marjorie Padilha [irmã do paciente] informou que “
Wendell Lopes Padilha estava trabalhando na cidade de Juína/MT, que a última vez que o viu foi no dia 03/05/2021, e que não sabe informar telefone ou endereço
” (PJE nº 1000570-92.2021.8.11.0052).

Em 27.7.2021, as impetrantes requereram a revogação da prisão preventiva do paciente (PJE nº 1000570-92.2021.8.11.0052), sem explicação ou informação para se efetivar a citação válida.

Em 2.8.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...]
Ademais, é importante destacar que, na folha de antecedentes criminais de WENDELL (ID. 59057294), constam outras ações penais nas quais ele também figura na parte passiva, entre elas a n. 0006890-50.2017.8.11.0042 (PJe), onde ele também é acusado de latrocínio. Os antecedentes do réu demonstram que cautelares diversas de prisão são insuficientes para conter seu ímpeto criminoso, visto que segue delinquindo.

Por fim, consigna-se que o réu, até o momento, não foi citado nem apresentou resposta escrita à acusação, mas compareceu aos autos por meio de advogado com procuração com poderes específicos para “promover pedido de revogação da prisão preventiva” nestes autos, o que demonstra que ele não tem interesse em responder a esta ação penal, mas somente em se ver livre da ordem de prisão. Assim, está claro que a prisão preventiva também faz-se necessária para a conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, nota-se que não fora acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública, para a conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão de WENDELL LOPES PADILHA, MANTENHO a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva
.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 97731481).

Em 5.8.2021, o paciente foi considerado citado, por ter comparecido “
espontaneamente no processo”
e demonstrado
“forte conhecimento acerca do crime lhe atribuído na ação penal
” (PJE nº 1000570-92.2021.8.11.0052).

Em 25.8.2021, por não ter apresentado resposta à acusação, foi nomeado defensor dativo “
para que atue como advogado de WENDELL LOPES PADILHA
” (PJE nº 1000570-92.2021.8.11.0052).

Em 3.9.2021, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida, ante a ausência de “
fato novo apto a ensejar a revogação das prisões
”, bem como foi designada audiência de instrução para o dia 13.10.2021 (PJE nº 1000570-92.2021.8.11.0052).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da forma de execução do latrocínio, considerado o envolvimento de 4 (quatro) pessoas na prática delitiva, que culminou na morte da vítima José Ardelino Inácio, atingida por 16 (dezesseis) golpes de faca.

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída do modo de execução do crime, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT, Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2020; HC 93515/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018).

No caso, registre-se que as impetrantes pediram a revogação da prisão preventiva do paciente, quando poderiam, por dever de lealdade, considerada sua ciência inequívoca sobre a existência e tramitação da ação penal, comparecer em Juízo, dar-se por citado e assumir o processo no estado em que se encontra, visto que “
não juntaram comprovante de endereço do paciente, ou seja, sequer comprovaram onde o mesmo poderá ser encontrado e intimado dos atos processuais, a colocar em risco o regular processamento da ação penal [instrução criminal]
” (TJMT, HC nº 1000973-28.2018.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.2.2018).

Noutro giro, a audiência de instrução probatória foi designada [13.10.2021], a recomendar a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (PJE nº 1000570-92.2021.8.11.0052).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual
” (HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente possui uma condenação por receptação a 1 (um) ano de reclusão (Código 67049/ Comarca de Porto Espiridião), bem como responde outras duas ações penais, por tentativa de latrocínio (PJE – nº 0006890-50.2017.8.11.0042) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJE – nº 0027386-03.2017.8.11.0042), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.” (STJ, AgRg no RHC 148.120/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.6.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021